Tribunal: TJSP
Processo: 2040356-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente é reincidente. Segregação cautelar que é medida necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento ilegal não verificado no caso dos autos.

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente é reincidente. Segregação cautelar que é medida necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento ilegal não verificado no caso dos autos. Ordem denegada.